Tribunal: STF
Processo: HC 89652
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
   SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATERIAL
   PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTS. 41 E 43, CPP.
1.      Alegada
   inépcia da denúncia oferecida contra o paciente pelo crime de
   incêndio (CP, art. 250) devido à ausência de material probatório
   suficiente para autorizar o juízo positivo acerca da existência
   do crime e de indícios suficientes de autoria.
2.      Necessidade
   de apurado reexame de fatos e provas, mostrando-se incompatível
   com o rito estreito e limitado objetivamente da ação mandamental
   de habeas corpus.
3.      Conjunto de fatos indiciários que, somados,
   alicerçam o juízo positivo de admissibilidade da acusação
   deduzida contra o paciente, não se tratando, pois, de hipótese de
   ausência de legitimidade na pretensão punitiva deduzida em
   juízo.
4.      Incompatibilidade do habeas corpus quando houver
   necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC nº 89.877/ES,
   rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006).
5.      A alegação de
   ausência de indícios de autoria e materialidade, na realidade,
   representa a pretensão de reapreciação - aprofundada - de
   material probante, envolvendo os fatos descritos na denúncia e
   reconhecidos na sentença.
6.      A denúncia preenche, com folga,
   os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, além de
   apresentar justa causa, não incidindo qualquer uma das hipóteses
   do art. 43, do mesmo diploma legal.
7.      Habeas corpus
   denegado.